Tribunal: STF
Processo: ARE 1394149
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Izaías Barbosa Lubase, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 40), volta-se contra decisão (eDOC 36) que inadmitiu o seu extraordinário sob a justificativa de que “a arguição de violação aos dispositivos da Constituição da República” é reflexa, bem assim de que “a discussão trazida nas razões do Recurso Extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório”, o que atrairia a incidência da Súmula n. 279 do Supremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geral, dado que não refuta a incidência, à espécie, do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula do Tribunal Supremo. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux – grifei) 



    Em mesma linha de entendimento, cabe mencionar, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator